Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Dolo. Desclassificação. Qualificadoras. Prisão preventiva. Medidas cautelares. Gratuidade de justiça.
1 - Demonstrada, de forma inequívoca, a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria e dolo de matar, deve ser mantida a pronúncia e a competência do Tribunal do Júri para julgar a ação.
2 – Evidente o animus necandi em disparo de arma de fogo feito na direção da vítima em região letal - abdômen.
3 – Se as circunstâncias do crime indicam que a ação dos réus ocorreu por motivo fútil e dificultou a defesa da vítima - um dos réus, para “tirar satisfação” sobre briga envolvendo o outro réu, por cigarro e dinheiro, dispara arma de fogo de inopino surpreendendo a vítima -, devem ser mantidas as qualificadoras, por não serem manifestamente improcedentes ou descabidas.
4 - Descumpridas as medidas cautelares diversas da prisão pelo primeiro recorrente, que voltou a cometer crimes graves, fica evidente que essas não são suficientes para evitar que ele volte a delinquir, evidenciando sua periculosidade, razão pela qual não é o caso de se revogar a prisão preventiva decretada.
5 – Mantêm-se as medidas cautelares diversas impostas ao segundo recorrente se necessário evitar que tenha contato com vítimas e testemunhas e que mantenha justificando mensalmente suas atividades, a fim de demonstrar seu interesse em não se furtar da aplicação da lei penal.
6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
7 - Recursos em sentido estrito não providos.